Tribunal: TJMT
Processo: 1034745-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034745-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVANTE), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTORES RURAIS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 10347453520258110000, deferindo o parcelamento das custas processuais em 6 parcelas mensais e sucessivas, em vez da gratuidade integral da justiça pleiteada por produtores rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade integral da justiça, considerando seu patrimônio e atividades econômicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A propriedade de três imóveis rurais produtivos que somados ultrapassam 200 hectares, o exercício de atividades econômicas diversificadas e a movimentação de quantias expressivas no mercado de crédito rural são elementos que afastam a alegação de hipossuficiência econômica.

Dificuldades financeiras momentâneas decorrentes de eventos climáticos adversos não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade integral da justiça quando há patrimônio significativo.

O parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais representa medida adequada e proporcional que assegura o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade econômica dos recorrentes.

A condição de idosa de um dos agravantes, por si só, não justifica a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração da efetiva hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de patrimônio significativo, ainda que vinculado à atividade rural, afasta a presunção legal de insuficiência de recursos quando não comprovadas restrições que impeçam sua conversão ou utilização.

O parcelamento das custas processuais representa medida adequada para garantir o acesso à justiça quando verificada a capacidade econômica parcial da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 489, 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 10246089620228110000.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1034745-35.2025.8.11.0000

JOANI VELHO DE OLIVEIRA e MARILZE PACKER
x

C
OOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOANI VELHO DE OLIVEIRA e MARILZE PACKER contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 10347453520258110000, deferindo o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em vez da gratuidade integral da justiça pleiteada.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que são pequenos produtores rurais em situação de comprovada hipossuficiência econômica, enfrentando desde 2022 sucessivos eventos catastróficos como secas prolongadas, infestação de pragas e incêndios ambientais.

Sustentam que a propriedade está logisticamente isolada devido à negligência do Município quanto à manutenção das estradas e pontes vicinais, o que agrava a dificuldade de escoamento da produção.

Argumentam que a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi devidamente afastada.

Destacam ainda que a agravante
Marilze

Packer
é idosa, o que acentuaria a vulnerabilidade do núcleo familiar.

Em contrarrazões, a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO) pugna preliminarmente pelo não conhecimento do agravo interno ante a deserção do agravo de instrumento pelo não pagamento da primeira parcela das custas determinadas. No mérito, defende o desprovimento do recurso, sustentando que os agravantes possuem patrimônio significativo e atividades econômicas diversificadas incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção suscitada pela parte agravada.

O agravo interno foi interposto contra a própria decisão que determinou o parcelamento das custas, questionando justamente a obrigação de pagamento, o que suspende a exigibilidade da obrigação imposta até o julgamento do recurso, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, conforme
estabelece o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, a decisão monocrática está devidamente fundamentada e baseada em elementos concretos que afastam a alegada hipossuficiência dos agravantes.

Conforme demonstrado nos autos, os agravantes são proprietários de três imóveis rurais produtivos que, somados, ultrapassam 200 hectares: Fazenda Morro Velho (51,1681 hectares), Fazenda Morros dos Pingas (54,0576 hectares) e Fazenda Paredão (134,4381 hectares).

Além disso, os documentos juntados aos autos demonstram que os agravantes exercem atividades econômicas diversificadas.
Joani
Velho de Oliveira figura como empresário individual (CNPJ nº 57888889000102) com atividade principal de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficia
mento associado, enquanto
Marilze

Packer
possui autorização para exploração de lavra mineral em uma área de 12,622 hectares, conforme despacho de retificação publicado no DOU de 21/09/2023.

Os cadastros no SINTEGRA evidenciam que ambos os agravantes estão ativos como
produtores rurais com diversas atividades econômicas registradas, incluindo cultivo de soja, milho, feijão e criação de bovinos para corte e leite.

Ademais, conforme informado pela parte agravada, os agravantes movimentam quantias expressivas no mercado de crédito rural, com valor global das operações superior a R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Esses elementos afastam a alegação de que os agravantes seriam pequenos produtores rurais familiares em situação de hipossuficiência econômica. Ao contrário, evidenciam que se trata de produtores rurais de médio porte, com atividades econômicas diversificadas e significativo patrimônio.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a existência de patrimônio significativo, ainda que vinculado à atividade rural, afasta a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3º, do CPC, quando não comprovadas restrições que impeçam sua conversão ou utilização.

Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada, verifica-se que a decisão apresenta fundamentação clara, técnica e contextualizada, atendendo plenamente ao disposto no art. 489 do CPC.

Houve análise prévia e minuciosa dos documentos
apresentados, com expressa referência aos imóveis rurais, às atividades de extração mineral, autorização de lavra e ao expressivo volume de crédito rural contratado.

Importante destacar que a decisão monocrática não ignorou eventual impacto financeiro imediato do valor das custas, tanto que, agindo com equilíbrio e proporcionalidade, c
oncedeu o parc
elamento do montante devido em 6 (seis) parcelas mensais, assegurando aos agravantes o princípio do acesso à justiça.

Embora os agravantes possam enfrentar dificuldades financeiras momentâneas, como alegado em suas razões recursais, tais circunstâncias não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade integral da justiça, especialmente considerando o patrimônio e as atividades econômicas por eles desenvolvidas.

A
demais, a
condição de idosa da agravante
Marilze

Packer
, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração da efetiva hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé formulado pela parte agravada, não vislumbro, no caso concreto, a configuração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca do intuito protelatório ou da alteração deliberada da verdade dos fatos, o que não ficou evidenciado nos autos
.

Dessa forma, não há argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática.

Então, sem que tenha
m
o
s
agravante
s
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agr
avada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026